Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700079-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HADEVERSON FINKLER PEREIRA DE SOUZA IMPETRANTE: ISA DAIANE RANIERI BATISTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Prestadas as informações solicitadas pelo Parquet (ID 3256605), retornem os autos à Procuradoria de Justiça para nova vista (ID 31943831). BRASÍLIA, DF, 11 de fevereiro de 2022 13:43:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator